Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-03.2021.8.11.0038
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-03.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANTUIL MATEUS FERREIRA - CPF: 983.574.251-00 (VÍTIMA), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FABIANO GIAMPIETRO MORALES, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO IV; E 117, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SUPERIOR A OITO ANOS. INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de apropriação indébita majorada, em razão da retenção indevida de valores previdenciários pertencentes a idoso. O fato consumou-se em dezembro de 2013. A peça acusatória foi recebida judicialmente em dezembro de 2021.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade abstrata, ante o decurso do tempo entre a consumação do delito e o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada ao delito imputado, que, no caso do crime previsto no Estatuto do Idoso (art. 102), é de quatro anos, atraindo o prazo prescricional de oito anos.

4. Constatado que entre a data do fato (02.12.2013) e o recebimento da denúncia (15.12.2021) transcorreu lapso superior a oito anos, opera-se a perda do poder-dever de punir do Estado.

5. A idade do acusado ao tempo do crime (41 anos) não autoriza a redução do prazo prescricional pela metade, contudo, o transcurso inexorável do tempo fulmina a pretensão punitiva antes mesmo da angularização da ação penal.

6. O reconhecimento da extinção da punibilidade é matéria de ordem pública que precede e prejudica o exame de qualquer nulidade processual ou tese de mérito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Declarada extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "Consuma-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quando ultrapassado o prazo legal entre a data do fato e o recebimento da denúncia, obstando a aplicação de sanção penal independentemente de condenação superveniente."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, § 1º e 117, I; Lei n. 10.741/03, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fabiano Giampietro Morales contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima (Id. 318738017).

Em suas razões recursais (Id. 323802387), a defesa suscita, em sede preliminar: i) a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; e ii) a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução, sob o argumento de cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de redesignação do ato, amparado por atestado médico psiquiátrico. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo/animus rem sibi habendi) e por insuficiência de provas, destacando que os valores foram restituídos à vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 334724875), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Refuta a tese prescricional alegando que o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença foi inferior a oito anos. Quanto à nulidade, sustenta que o réu não comprovou impedimento absoluto para participar da audiência virtual. No mérito, defende a manutenção do édito condenatório face às provas de retenção indevida por mais de um ano.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 340912376), opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, ratificando os termos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal cabimento, tempestividade, legitimidade e interesse, conheço do recurso interposto.

Antes de adentrar nas teses recursais, submeto de ofício a esta Colenda Câmara o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade abstrata, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo, que precede e prejudica o exame das demais questões suscitadas, sejam elas preliminares ou de mérito.

I. Da Prescrição da Pretensão Punitiva em Abstrato

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Fabiano Giampietro Morales, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 102, caput, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

A peça acusatória narra que, no dia 02 de dezembro de 2013, na Agência do Banco do Brasil em Araputanga/MT, o denunciado, na qualidade de advogado da vítima Wantuil Mateus Ferreira, idoso com 66 anos de idade, levantou a quantia de R$ 34.426,87 (trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao valor da condenação em ação previdenciária e seus rendimentos, creditando o montante em conta-corrente de sua própria titularidade, sem repassá-lo ao legítimo beneficiário.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única de Araputanga proferiu sentença condenatória, operando a
emendatio libelli
para condenar o réu pelo crime de apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, III, do CP), à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Pois bem. A análise do cronograma processual revela que o Estado perdeu o poder-dever de punir antes mesmo da regular interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia.

O crime imputado na denúncia art. 102, caput, da Lei nº 10.741/03, tem pena máxima cominada de 04 (quatro) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para delitos com esse patamar punitivo é de 08 (oito) anos.

Insta consignar que, à época dos fatos (02.12.2013), o acusado contava com 41 (quarenta e um) anos de idade. Portanto, não se aplica ao caso a redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, uma vez que o réu não era menor de 21 anos ao tempo do crime, tampouco maior de 70 anos na data da sentença.

Entre a data da consumação do delito (02.12.2013) e o efetivo recebimento da denúncia (15.12.2021, Id. 318737415), transcorreu o lapso temporal de 08 (oito) anos e 13 (treze) dias, superando o prazo prescricional de 08 (oito) anos previsto em lei.

Portanto, o prazo prescricional restou integralmente consumado antes do primeiro marco interruptivo previsto no art. 117, inciso I, do Código Penal.

II. Da Distinção entre Prescrição em Abstrato e Prescrição Retroativa – Reconhecimento de Ofício

Embora o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça tenham rebatido a tese recursal de prescrição retroativa, o reconhecimento da extinção da punibilidade ora declarado opera-se de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP), e funda-se em modalidade distinta: a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, calculada sobre a pena máxima cominada ao delito imputado na denúncia.

No presente caso, contudo, a extinção da punibilidade opera-se pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato, calculada sobre a pena máxima cominada ao delito imputado na denúncia (04 anos), cujo prazo de 08 (oito) anos transcorreu integralmente antes da interrupção pelo recebimento da peça acusatória.

A vedação legal da Lei nº 12.234/2010 não alcança essa modalidade prescricional, pois a prescrição em abstrato não retroage, ela simplesmente constata que o Estado não exerceu tempestivamente o seu direito de ação. A morosidade processual por período superior a oito anos, entre o fato e o recebimento da denúncia, fulmina a pretensão punitiva de forma autônoma e independente da pena que viesse a ser aplicada.

Nesse sentido, o argumento ministerial de que não houve prescrição porque o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença foi inferior a oito anos não socorre a pretensão punitiva estatal, pois diz respeito a período posterior ao primeiro marco interruptivo, quando a prescrição já havia se consumado.

Importante registrar, ainda, que a
emendatio libelli
operada na sentença, que alterou a capitulação para o art. 168, § 1º, III, do CP, não tem o condão de restaurar a pretensão punitiva já fulminada pelo decurso do tempo. A prescrição em abstrato é aferida com base no crime imputado na denúncia, que é o ato que inaugura a persecução penal e delimita o objeto da acusação.

III. Da Prejudicialidade das Demais Teses

Uma vez reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, restam prejudicados o exame das demais teses recursais.

IV. Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por Fabiano Giampietro Morales e, de ofício,
declaro extinta a sua punibilidade
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; e 117, inciso I, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, ficando prejudicado o exame das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026